Tribunal: TJES
Processo: 0003194-25.2022.8.08.0006
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003194-25.2022.8.08.0006
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
COATOR: 2ª Vara Criminal de Viana
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003194-25.2022.8.08.0006

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogados do(a) PACIENTE: JEAN CARLOS SILVA DE ABREU - ES26982-A, HELLEN MATEUS TOLEDO - ES27743-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO –
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME AO SEMIABERTO -
IMINÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ILEGALIDADE DA DECISÃO – ORDEM DENEGADA.
1.
O juízo de origem ainda não se pronunciou.
2.
Os autos devem ser analisados primeiramente pela autoridade apontada como coatora.
Ordem denegada.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003194-25.2022.8.08.0006

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogados do(a) PACIENTE: JEAN CARLOS SILVA DE ABREU - ES26982-A, HELLEN MATEUS TOLEDO - ES27743-A

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” Preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA JUNIOR,
preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente
,
que a iminência do constrangimento ilegal deriva da suposta ilegalidade da decisão
que determinou a regressão cautelar de regime ao semiaberto.

Consta do caderno processual
que em 31/10/2022, diante da prática de novo crime por parte do paciente, o magistrado de primeira instância determinou a regressão cautelar de regime ao semiaberto
.

Sendo assim, após atenta análise dos autos observei não haver a presença de todos os requisitos necessários à apreciação do
wrist
, visto que o juízo de origem ainda não se pronunciou, tornado impossível a concessão liminar do presente
wrist
. Devendo os autos ser analisados primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.